Tribunal: TRF3
Processo: 5003968-76.2020.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
441/907)

5003968-76.2020.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003968-76.2020.4.03.6128

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ADELMO VICENTE GALDINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGINALDO DIAS DOS SANTOS - SP208917-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADELMO VICENTE GALDINO

ADVOGADO do(a) APELADO: REGINALDO DIAS DOS SANTOS - SP208917-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS (INSS E AUTOR). ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. VALIDADE DO PPP. LIMITES LEGAIS EM CADA ÉPOCA (TEMA 694/STJ). NEN/TEMA 1.083/STJ. FIXAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO (TEMA 1124/STJ). AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo INSS e pelo autor contra decisões que: (i) negam provimento à apelação do INSS; e (ii) acolhem parcialmente embargos de declaração do autor para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial na data do pedido administrativo de revisão, mantendo o enquadramento especial por ruído nos períodos reconhecidos. O INSS sustenta ausência de previsão legal para o enquadramento e erro na metodologia de mensuração do ruído; o autor requer que os efeitos financeiros retroajam à DIB/DER (31.12.2009).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o PPP apresentado é prova idônea para o reconhecimento de atividade especial por ruído, dispensada a juntada do laudo quando não houver dúvida fundada; (ii) estabelecer os parâmetros legais de enquadramento do ruído (limites por período, impossibilidade de retroação de 85 dB antes de 18.11.2003 e exigência de NEN quando cabível); (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros à luz do Tema 1124/STJ, considerando que a documentação nova foi apresentada no pedido de revisão administrativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reputa-se idôneo o PPP assinado e carimbado pelo representante legal da empresa, elaborado com base em laudo técnico, dispensada a juntada do laudo quando não houver dúvida justificada sobre seu conteúdo, conforme entendimento reiterado da TNU e do STJ (PEDILEF 05003986520134058306, AgRg no AREsp 201303270649).

Observa-se a legislação vigente ao tempo da prestação: limites superiores a 80 dB(A) até 04/03/1997, a 90 dB(A) entre 05/03/1997 e 17/11/2003, e a 85 dB(A) a partir de 18/11/2003, vedada a retroatividade do Decreto 4.882/2003 (Tema 694/STJ), sob pena de violação ao art. 6o da LINDB.

Após 18/11/2003, a aferição do ruído observa a NHO‐01/FUNDACENTRO e, quando houver diferentes níveis, adota-se o Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme Tema 1.083/STJ. Na omissão, admite‐se o pico de ruído se comprovadas habitualidade e permanência por perícia.

Rejeita-se a tese de nulidade do PPP por eventual inobservância de instrução normativa, pois o art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91 exige formulário ancorado em laudo técnico por engenheiro ou médico do trabalho, não impondo metodologia única, e o segurado não pode ser prejudicado por possível equívoco formal do empregador.

Fixam-se os efeitos financeiros na data do pedido administrativo de revisão, porque a documentação comprobatória do período adicional (PPP) foi apresentada naquela oportunidade, nos exatos termos do Tema 1124/STJ (definição do marco em conformidade com a origem e o momento da prova).

Mantém-se a conclusão de que a decisão monocrática foi submetida ao colegiado (art. 932 do CPC), e inexistem vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O PPP idôneo, firmado pelo representante legal da empresa e baseado em laudo técnico, comprova a especialidade por ruído, dispensada a juntada do laudo quando não houver dúvida fundada.

O enquadramento por ruído observa os limites legais de cada período, vedada a retroação do patamar de 85 dB ao interregno 05/03/1997 a 17/11/2003 (Tema 694/STJ) e, após 18.11.2003, admite a aferição pelo NEN, nos termos do Tema 1.083/STJ.

Os efeitos financeiros da revisão/adequação do benefício fixam-se na data do pedido administrativo de revisão quando a documentação comprobatória é ali apresentada, conforme o Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 58, § 1o; LINDB, art. 6o; Decretos 53.831/1964, 2.172/1997, 3.048/1999 e 4.882/2003; CPC, art. 932 e art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Tema 1.083; TNU, PEDILEF 0500398‐65.2013.4.05.8306; STJ, AgRg no AREsp 201303270649.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003968-76.2020.4.03.6128

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ADELMO VICENTE GALDINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGINALDO DIAS DOS SANTOS - SP208917-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REGINALDO DIAS DOS SANTOS - SP208917-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADELMO VICENTE GALDINO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra a decisão de Id 312774188 e decisão Id 320085040, quenegou provimento à apelação do INSS e, mediante acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo autor, e deu parcial provimento à sua apelação para fixar que o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial concedida na data do pedido administrativo de revisão.

Alega o agravante INSS que a decisão agravada padece de vícios, uma vez que promoveu o enquadramento de atividades profissionais como especiais sem a previsão legal. Indica o equívoco no emprego da metodologia na mensuração da intensidade do ruído.

De outra parte, a parte autora agravante não se conforma com a fixação dos efeitos financeiros da decisão a partir do pedido administrativo da revisão, e fixar os efeitos financeiros da aposentadoria especial na DIB de 31.12.2009 (DER), observada a prescrição quinquenal.

A parte autora apresentou contrarrazões de recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada de Id 343338005:

“Do caso dos autos

Trata-se de ação ordinária objetivando o reconhecimento da especialidade de períodos laborados na empresa Abbas Indústria Técnica Ltda. de 01.12.1991 a 31.12.1995, de 01.01.1997 a 31.12.1998, de 01.01.2001 a 31.08.2010, de 01.09.2012 a 31.08.2013, de 01.09.2014 a 31.07.2017, de 02.09.2017 a 30.08.2018 e de 01.10.2019 a 31.01.2020, bem como a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição a partir da data do requerimento de 31.01.2020.

Para comprovar o alegado, a parte autora trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 122/151, PPP’s de págs. 159/160; PPP apresentado em pedido de revisão administrativa do benefício de págs. 230/235, DSS 8030 acompanhada do respectivo laudo técnico de págs. 190/191.

O INSS reconheceu a especialidade dos períodos de 19.03.1986 a 10.03.1989 15.08.1989 a 05.03.1997, conforme se observa nos documentos de págs. 164/173 (págs. 190/191)

O autor comprovou ter laborado na empresa Thyssenkrupp Metalúrgica Campo Limpo Ltda.

- nos períodos de 02.04.1979 a 31.01.1986 e de 03.12.1998 a 30.12.1998, reconhecidos como especiais na sentença prolatada na Ação Cível no 0000008-09.2010.4.03.6304, transitada em julgado em 11.04.2011.

- no período de 11.03.1989 a 10.06.1989, exposto a ruído em intensidade de 94,55dB, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade

- no período de 01.01.99 a 17.11.2003, exposto a ruído em intensidade inferiores a 90 dB, de modo que deve ser mantida a sentença no ponto.

- no período de 18.11.2003 a 31.12.2009, exposto a ruído de intensidade de 87,6dB a 88,5dB, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

Ademais, observe-se que os PPP’s encontram-se devidamente assinados pelo representante legal e carimbados pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84.2002 E 27.2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213.91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ‘Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45.2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45.2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos’. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: ‘1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido’. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03.02.2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU”

E constou na decisão proferida em sede de embargos de declaração de Id 320085040, assim fundamentada:

“O autor teve o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB. 151.944.239-1 deferido em 31.12.2009.

Para a concessão do benefício supra referido, o autor ingressou com a Ação Cível 0000008-09.2010.4.03.6304, que reconheceu a especialidade dos períodos de 02.04.1979 a 31.01.1986 e de 03.12.1998 a 05.06.2007.

No momento do pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ocorrido em 11.05.2018, o autor, que já tinha reconhecida a especialidade dos períodos de 02.04.1979 a 31.01.1986, 19.03.1986 a 10.03.1989, 15.08.1989 a 31.12.1998, requereu ali o reconhecimento adicional do período de 01.01.1999 a 31.12.2009, inserido no PPP que juntou na ocasião.

Assim sendo, resta claro que os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados na data do pedido de revisão administrativa do benefício, pois a documentação comprobatória da especialidade requerida adicionalmente, somente nesta ocasião foi juntada no processo administrativo relacionado.”

Do ruído

No que tange aos níveis máximos de pressão sonora, para fins de reconhecimento da insalubridade, devem ser observados os seguintes parâmetros: superior a 80 dB(A), na vigência do Decreto n. 53.831/1964 até 04/03/1997; superior a 90 dB(A), na vigência do Decreto n. 2.172/1997, entre 05/03/1997 e 17/11/2003; e superior a 85 dB(A), a partir da vigência do Decreto n. 4.882/2003, em 18/11/2003.

Quanto à aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, ao limite de exposição a ruído no período de 05/03/1997 a 17/11/2003, o Superior Tribunal de Justiça, pelo rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, manifestou-se no sentido de sua impossibilidade:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO 4.882/2003 PARA RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).

O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a 18/11/2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB. De início, a legislação que rege o tempo de serviço para fins previdenciários é aquela vigente à época da prestação, matéria essa já abordada de forma genérica em dois recursos representativos de controvérsias, submetidos ao rito do art. 543-C do CPC (REsp 1.310.034-PR, Primeira Seção, DJe 19/12/2012 e REsp 1.151.363-MG, Terceira Seção, DJe 5/4/2011). Ademais, o STJ, no âmbito de incidente de uniformização de jurisprudência, também firmou compreensão pela impossibilidade de retroagirem os efeitos do Decreto 4.882/2003 (Pet 9.059-RS, Primeira Seção, DJe 9/9/2013). Precedentes citados: AgRg no REsp 1.309.696-RS, Primeira Turma, DJe 28/6/2013; e AgRg no REsp 1.352.046-RS, Segunda Turma, DJe 8/2/2013. REsp 1.398.260-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/5/2014.

Ademais, o STJ fixou a seguinte tese no Tema 694: "o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB.

Em relação aos critérios para as avaliações ambientais, a partir da vigência do Decreto n. 4.882, em 18/11/2003, que incluiu o parágrafo 11 ao artigo 68 do Decreto n. 3.048/1999, devem ser obedecidos aqueles fixados pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO. Destaco que tal previsão encontra-se, agora, no § 12 do artigo 68 do Decreto n. 3.048/1999, por força da alteração promovida pelo Decreto n. 8.123/2013. Antes de 18/11/2003, as medições deviam ser realizadas pelos critérios fixados na NR-15.

Neste ponto é preciso destacar, em especial quanto ao agente agressivo ruído, que a Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais, nos autos do Processo no 0505614-83.2017.4.05.8300, assentou as seguintes teses:

"(a) a partir de 01 de janeiro de 2004, é obrigatória utilização na NHO-01 da FUNDACENTRO como metodologia de aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho, devendo tal técnica ser informada no PPP, com a respectiva indicação no Nível de Exposição Normalizado (NEN)"; (b) em caso de omissão no período supracitado, na indicação da metodologia empregada para aferição do agente nocivo ruído, no Perfil Profissiográfico Profissional, esse documento não deve ser admitido como prova da especialidade do trabalho para o agente nocivo em apreço, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na respectiva medição"

Há que ser observada, também, a tese fixada no Tema Repetitivo 1.083, STJ: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço".

Metodologia de aferição do ruído

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em razão da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no art. 58 da Lei no. 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Ademais, a legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei no. 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Por tais razões, devem ser rejeitadas alegações no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que houve a devida comprovação da exposição ao agente agressivo ruído.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pelas partes agravantes.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos do INSS e do autor.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS (INSS E AUTOR). ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. VALIDADE DO PPP. LIMITES LEGAIS EM CADA ÉPOCA (TEMA 694/STJ). NEN/TEMA 1.083/STJ. FIXAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO (TEMA 1124/STJ). AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo INSS e pelo autor contra decisões que: (i) negam provimento à apelação do INSS; e (ii) acolhem parcialmente embargos de declaração do autor para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial na data do pedido administrativo de revisão, mantendo o enquadramento especial por ruído nos períodos reconhecidos. O INSS sustenta ausência de previsão legal para o enquadramento e erro na metodologia de mensuração do ruído; o autor requer que os efeitos financeiros retroajam à DIB/DER (31.12.2009).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o PPP apresentado é prova idônea para o reconhecimento de atividade especial por ruído, dispensada a juntada do laudo quando não houver dúvida fundada; (ii) estabelecer os parâmetros legais de enquadramento do ruído (limites por período, impossibilidade de retroação de 85 dB antes de 18.11.2003 e exigência de NEN quando cabível); (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros à luz do Tema 1124/STJ, considerando que a documentação nova foi apresentada no pedido de revisão administrativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reputa-se idôneo o PPP assinado e carimbado pelo representante legal da empresa, elaborado com base em laudo técnico, dispensada a juntada do laudo quando não houver dúvida justificada sobre seu conteúdo, conforme entendimento reiterado da TNU e do STJ (PEDILEF 05003986520134058306, AgRg no AREsp 201303270649).

Observa-se a legislação vigente ao tempo da prestação: limites superiores a 80 dB(A) até 04/03/1997, a 90 dB(A) entre 05/03/1997 e 17/11/2003, e a 85 dB(A) a partir de 18/11/2003, vedada a retroatividade do Decreto 4.882/2003 (Tema 694/STJ), sob pena de violação ao art. 6o da LINDB.

Após 18/11/2003, a aferição do ruído observa a NHO‐01/FUNDACENTRO e, quando houver diferentes níveis, adota-se o Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme Tema 1.083/STJ. Na omissão, admite‐se o pico de ruído se comprovadas habitualidade e permanência por perícia.

Rejeita-se a tese de nulidade do PPP por eventual inobservância de instrução normativa, pois o art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91 exige formulário ancorado em laudo técnico por engenheiro ou médico do trabalho, não impondo metodologia única, e o segurado não pode ser prejudicado por possível equívoco formal do empregador.

Fixam-se os efeitos financeiros na data do pedido administrativo de revisão, porque a documentação comprobatória do período adicional (PPP) foi apresentada naquela oportunidade, nos exatos termos do Tema 1124/STJ (definição do marco em conformidade com a origem e o momento da prova).

Mantém-se a conclusão de que a decisão monocrática foi submetida ao colegiado (art. 932 do CPC), e inexistem vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O PPP idôneo, firmado pelo representante legal da empresa e baseado em laudo técnico, comprova a especialidade por ruído, dispensada a juntada do laudo quando não houver dúvida fundada.

O enquadramento por ruído observa os limites legais de cada período, vedada a retroação do patamar de 85 dB ao interregno 05/03/1997 a 17/11/2003 (Tema 694/STJ) e, após 18.11.2003, admite a aferição pelo NEN, nos termos do Tema 1.083/STJ.

Os efeitos financeiros da revisão/adequação do benefício fixam-se na data do pedido administrativo de revisão quando a documentação comprobatória é ali apresentada, conforme o Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 58, § 1o; LINDB, art. 6o; Decretos 53.831/1964, 2.172/1997, 3.048/1999 e 4.882/2003; CPC, art. 932 e art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Tema 1.083; TNU, PEDILEF 0500398‐65.2013.4.05.8306; STJ, AgRg no AREsp 201303270649.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento aos agravos internos do INSS e do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão